Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALOR INDEVIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO FORNECEDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para condenar a empresa requerida a restituição da quantia de R$ 7.860,32 ( sete mil oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), e a exclusão, do contrato de cartão de crédito do autor, da opção débito automático das faturas não pagas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de restituição em dobro.

2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em virtude de bloqueio de sua conta, pela empresa ré, para pagamento antecipado de boleto de cartão de crédito, sem a sua anuência.

3. Recursos tempestivos e adequados. Preparo regular da empresa ré (ID 42233109 e ID 42233110). Quanto ao recurso do autor, este veio desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal pela empresa ré são a não aplicação do CDC ao caso por não ser o autor consumidor final do produto e a não ocorrência de desconto antecipado do pagamento da fatura do cartão de crédito, mas a recuperação do respectivo valor contratualmente previsto ante o atraso no pagamento das faturas. Quanto as questões do autor, este requereu o conhecimento do dano moral e a repetição do indébito não aplicados ao caso.

5. Em suas razões recursais, a empresa ré, em sede de preliminar pontuou que, a causa não deve ser julgada sob a ótica das regras consumeristas, pois, o autor não é consumidor final do produto já que utiliza a plataforma digital da empresa para receber por suas vendas realizadas. Quanto ao mérito, pontuou que não houve desconto antecipado da fatura do cartão de crédito, mas recuperação do valor em decorrência do atraso no pagamento, por mais de 60 (sessenta) dias conforme cláusula contratual pactuada. Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecer a inaplicabilidade do direito do consumidor ao caso e a improcedência do pedido de ressarcimento e do pedido de exclusão da cláusula que permite o débito automático dos valores devidos em atraso.

6. Em suas razões recursais, o autor sustentou cabimento do dano moral, pois, a retenção unilateral do valor em sua conta bancária ocasionou a privação das necessidades básicas da sua família. Asseverou que a empresa ré não provou que houve autorização para débito automático em sua conta e que, por tanto, é devida a indenização pelo dano sofrido, bem como pela repetição do indébito ante o ato ilícito praticado. Requereu a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o reconhecimento do indébito devendo haver a restituição em dobro, qual seja R$ 15.720,64 (quinze mil, setecentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

7. A respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observa-se que o autor é autônomo, feirante e em clara situação de vulnerabilidade ante a empresa ré. Ainda que uso da máquina de cartão de crédito contratado seja meio para realização da atividade empresarial, aplica-se a teoria finalista aprofundada. Segundo tal teoria, a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora e ter proteção pelo CDC, ainda que utilize o produto ou serviço como meio/insumo para desenvolvimento de atividade empresarial, desde que constatada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. São aplicáveis ao caso as normas consumeristas, ante o desequilíbrio da relação jurídica estabelecida entre as partes.

8. Não há prova da autorização expressa para o desconto em conta. Conforme destacado pelo juízo sentenciante, caberia ao fornecedor comprovar a anuência expressa ao bloqueio e débito do saldo devedor da sua conta referente às faturas não pagas (Cláusula 4.12 do contrato de adesão), juntado aos autos o passo a passo da contratação dos serviços em seu site ou aplicativo e demonstrando a manifestação do consumidor, por meio de aceite eletrônico. Neste sentido, não há prova da autenticidade e veracidade da referida cláusula contratual.

9. Correta a declaração de nulidade da cláusula que possibilita o desconto em conta em caso de inadimplemento da fatura do cartão de crédito, em face da afronta ao direito consagrado no inciso II do art 6° do CDC. Cumpre esclarecer que empresa ré é uma facilitadora da prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas que queiram realizar operação comercias com baixo custo, e para isso oferece uma série de serviços que a equiparam com uma instituição financeira, conforme se verifica cláusula 4.2 do contrato de ID 42233092. Assim, os valores que ingressam na conta de seus clientes são oriundos do seu trabalho como comerciante ou prestador de serviços, recebendo especial proteção contra descontos. Desta feita, a cláusula que permite o desconto em conta em caso de inadimplemento do cartão de crédito é abusiva e atinge diretamente a subsistência do consumidor devendo ser anulada. Deve havendo a restituição dos valores, no entanto de forma simples, em face da ausência de comprovada má-fé do fornecedor.

10. No que tange ao dano moral, os fatos ocorridos são suficientes a abalar a psique do consumidor. Cuida-se de feirante que utiliza conta pessoal para gerir se movimentar seus negócios, tendo havido bloqueio de quase a totalidade do seu saldo. Remanesceu na conta bancária apenas R$160,00, o que é suficiente a desestabilizar o equilíbrio psicológico do autos. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de restrição do acesso do autor aos valores havidos em sua conta bancária e utilizados para a subsistência própria e de sua família.

11. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável e suficiente.

11. Recurso do fornecedor conhecido e não provido. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido para condenar o fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da publicação do acórdão.

12. Condenado o recorrente vencido (fornecedor) ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.